Tribunal: TJMT
Processo: 1000352-89.2019.8.11.0034
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALINE CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 045.438.731-81 (RECORRENTE), LEANDRO CARDOSO LEITAO - CPF: 024.982.731-07 (ADVOGADO), JOELSO GARCIA LOPES - CPF: 568.177.381-72 (RECORRIDO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), ELIETE DE SOUZA BARROS - CPF: 994.233.831-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DISTRIBUÍDO DE FORMA AUTÔNOMA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LEI ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 52, IX DA LEI 9.099/95. PROCEDIMENTO ESPECIAL QUE EXIGE SEGURANÇA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de embargos à execução distribuída na forma autônoma, na qual a Recorrida postula a inexigibilidade do título extrajudicial que embasa a ação judicial de cobrança distribuída sob o n. 1000276-65.2019.8.11.0034.

2.

Na espécie, a Lei Especial expressamente prescreve a forma de se opor à execução e as matérias a serem debatidas, de modo que a distribuição na forma autônoma não se coaduna com as disposições insertas no artigo 52, IX da Lei 9.099/95, cujo rol taxativo deve ser respeitado.

3.

Conquanto a Lei de Regência expressamente disponha acerca da forma de ataque à execução de sentença na modalidade de embargos à execução, conforme art. 52, IX, da Norma Especial, inaplicável os ditames do Código de Processo Civil na forma subsidiária.

4.

Ademais, em decorrência da autuação errônea da peça processual, vislumbra-se que sequer o Exequente foi citado/intimado para responder aos embargos, o que, repise-se, deveria ter ocorrido nos autos da ação principal.

5.

Do mesmo modo, consigo que em decorrência da distribuição autônoma a parte devedora não realizou a segurança do juízo, pressuposto necessário para admissibilidade.

6.

Não preenchendo os embargos apresentados os pressupostos processuais a sí intrínsecos,
necessária a extinção do feito sem resolução de mérito, consoante artigo 485, inciso IV do CPC c/c artigo 52, inciso IX, da Lei 9.099/95.

7.

Sentença desconstituída.

8.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos à execução ajuizado por Aline Cristina Moreira de Oliveira em face de Joelso Garcia Lopes.

Em síntese a Executada informa que a Ação de Cobrança no 1000276-65.2019.8.11.0034 esta fundada em cheque extraviado, situação de conhecimento prévio do Exequente. Aduz que não deu causa ao extravio do cheque e sequer preencheu o valor da cártula, sendo realizada de forma fraudulenta. Assim, busca a declaração de nulidade do título executivo extrajudicial, bem como a improcedência da execução.

Declarada a revelia do Exequente foi proferida sentença de procedência com o acolhimento dos Embargos à Execução nos seguintes termos:

Posto isto, desnecessárias outras considerações,
ACOLHO
os presentes

embargos, nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC,
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial, para o fim declarar nulo o título executivo da ação principal e por consequência
EXTINGUIR a Ação de Execução interposta pelo Exequente/Embargado sob no. 1000276- 65.2019.8.11.0034.

O Exequente, Joelso Garcia Lopes apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais sustenta a nulidade da sentença objurgada, aduz que os embargos à execução não foram distribuídos por dependência, assim, quando foi associado ao processo principal não houve a citação e habilitação dos advogados constituídos na ação principal ficando prejudicada a defesa do recorrente e cerceando sua defesa.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2020